Tribunal: TRF3
Processo: 5005479-53.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
444/1006)

5005479-53.2021.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005479-53.2021.4.03.6103

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUB VALE COMERCIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DE SOUZA OKUMA - SP154811-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. REGIME MONOFÁSICO. COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.125/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da impetrante para reconhecer o direito à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A agravante sustenta a necessidade de integração da decisão para consignar a impossibilidade de exclusão do ICMS-ST nas operações submetidas ao regime monofásico, especialmente no comércio de peças e acessórios para veículos automotores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações submetidas ao regime monofásico e se a impetrante possui legitimidade ativa para pleitear tal exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1.125, firmou entendimento quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Esse entendimento não se aplica às hipóteses de tributação pelo regime monofásico, no qual a tributação é concentrada na etapa inicial da cadeia produtiva, com alíquota zero para os demais agentes econômicos.

Nos termos da Lei no 10.485/2002, apenas fabricantes e importadores são contribuintes do PIS e da COFINS nas operações com autopeças, enquanto comerciantes atacadistas e varejistas não se sujeitam à incidência das contribuições.

A impetrante, na condição de comerciante atacadista, não integra a relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento das contribuições, o que afasta sua legitimidade ativa para discutir a base de cálculo do PIS e da COFINS.

A jurisprudência deste Tribunal Regional reconhece a ilegitimidade ativa de comerciantes varejistas/atacadistas para pleitear a exclusão do ICMS ou do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno da Fazenda Nacional provido.

Tese de julgamento: “1. O entendimento firmado no Tema no 1.125/STJ não se aplica às operações submetidas ao regime monofásico do PIS e da COFINS. 2. No regime monofásico, apenas fabricantes e importadores são contribuintes das contribuições, sendo aplicável alíquota zero às etapas subsequentes. 3. O comerciante varejista/atacadista não possui legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS ou do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS nesse regime.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.485/2002, art. 3o, § 2o, I e II, e art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022; STJ, Tema 1.125; TRF3, ApelRemNec 5000632-18.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 08/01/2026; TRF3, ApelRemNec 5003812-26.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 29/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005479-53.2021.4.03.6103

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUB VALE COMERCIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA DE SOUZA OKUMA - SP154811-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação da impetrante, para reconhecer o direito à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como à compensação do respectivo indébito tributário.

Em síntese, a agravante sustenta a necessidade de integração da decisão, a fim de que seja expressamente consignada a impossibilidade de exclusão do ICMS-ST no âmbito do regime monofásico de apuração do PIS e da COFINS, especialmente nas operações relativas ao comércio de peças e acessórios para veículos automotores.

Com contraminuta de LUB VALE COMERCIAL LTDA.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia relativa à inclusão de valores de ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS foi pacificada pelo STJ, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência fiscal (Tema 1.125/STJ).

Todavia, o referido entendimento é inaplicável às operações submetidas ao regime monofásico de apuração da contribuição ao PIS e da COFINS, como é o caso da impetrante, que atua, entre outros, no comércio de peças e acessórios para veículos automotores (ID 269397263).

Com efeito, a Lei no 10.485/2002 adotou, para os setores de veículos e autopeças, o regime monofásico do PIS e da COFINS, por meio do qual a incidência das contribuições se concentra em uma única etapa da cadeia produtiva. Nessa sistemática, o ônus financeiro é integralmente suportado pelos fabricantes e importadores, enquanto as etapas subsequentes, nas quais atuam os distribuidores e varejistas, submetem-se à alíquota zero:

"Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:

(...)

§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

I - o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)

(...)

Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas."

Conclui-se, assim, que apenas os fabricantes e importadores se qualificam como contribuintes das contribuições, em razão da desoneração prevista para os demais elos da cadeia produtiva.

Dessa forma, em relação às operações envolvendo o comércio de peças e acessórios para veículos automotores, a impetrante não se qualifica como contribuinte do PIS e da COFINS, inexistindo, portanto, relação jurídico-tributária que a legitime a pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das referidas contribuições.

A esse respeito, o STJ já se posicionou no sentido de que que "as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos", considerando que não participam da relação tributária instaurada com o Fisco, seja na condição de contribuinte ou de responsável tributário:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO PELA REFINARIA COMO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS DISTRIBUIDORAS E DOS COMERCIANTES VAREJISTAS. SÚMULA N. 168/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual as empresas distribuidoras e os comerciantes varejistas (ambos substituídos) não têm legitimidade ativa para afastar a incidência de tributos recolhidos pelas refinarias na condição de contribuintes substitutos.

III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.843.002/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022) (não grifado no original)

No mesmo sentido, esta Corte Regional já se manifestou quanto à ilegitimidade de comerciantes varejistas para requerer a exclusão de tributos ou discutir a formação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS no regime monofásico:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARÇÃO UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal com a finalidade de sanar omissão/contradição quanto a legitimidade ativa da impetrante, nos casos de incidência monofásica do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão/contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que toca a venda de máquinas e veículos de que trata o art. 1o da Lei 10.485/2002, pneus novos de borracha e câmaras de ar de borracha, e autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei 10.485/2002, e alterações posteriores deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da impetrante, tendo em vista que não é sujeito passivo nessa relação tributária, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração da União Federal parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "Existindo no acórdão embargado omissão, contradição ou erro material a serem sanados, acolhem-se os embargos opostos sob tais fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5017173-57.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/08/2024, DJEN DATA: 13/08/2024."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000632-18.2020.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 08/01/2026, Intimação via sistema DATA: 13/01/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO ICMS ICMS-ST. INCIDÊNCIA NAA BASE DE CÁLCULO DO PIS COFINS REGIME MONOFÁSICO. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissão e obscuridade na análise de argumentos referentes ao caso concreto, bem como nulidade do julgado por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a alteração dos atos jurisdicionais, de ofício, na hipótese de erro material ou, ainda, após provocação mediante embargos de declaração.

4. Verifica-se que o presente mandado de segurança é destinado a excluir o ICMS e o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, estes apurados pela sistemática monofásica. Porém, concedeu-se o direito de exclusão do ICMS e do ICMS-ST com base na tese firmada no julgamento do RE 574.706/PR (Tema no 69), bem como na tese fixada no julgamento do REsp 1.896.678/RS (Tema no 1.125).

5. A hipótese é de julgamento "extra petita", impondo-se o reconhecimento da nulidade processual e o rejulgamento da causa madura, dentro dos limites do pedido inicial, tudo nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. As impetrantes estão sujeitas ao regime monofásico estabelecido pela Lei no 10.485/2002, que fixou a tributação do PIS e da COFINS no início da cadeia produtiva – fabricante/importador de veículos e autopeças – estabelecendo alíquota mais elevada nessa etapa de comercialização, desonerando a fase subsequentes, mediante aplicação de alíquota zero, na qual se inserem as impetrantes, nos termos dos artigos 3o, § 2o, incisos I e II, e 5o, parágrafo único.

7. Na técnica de incidência monofásica, aplica-se uma alíquota concentrada para os fabricantes e importadores e a alíquota zero para os demais integrantes da cadeia comercial.

8. Apenas os fabricantes e importadores são contribuintes do PIS e da COFINS, o comerciante varejista não sofre incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.

9. Tratando-se de comerciante varejista, há falta de legitimidade ativa para discutir a exclusão do ICMS e do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS na sistemática monofásica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Reconhecida a ocorrência de julgamento “extra petita” e declarada a nulidade das decisões prolatadas no âmbito desta Corte Regional. Nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Remessa necessária provida, para reconhecer a ilegitimidade ativa das impetrantes; apelação das impetrantes desprovidas.

7. Tese de julgamento: carece de legitimidade ativa o comerciante varejista para discutir a inclusão do ICMS e do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS, apurados pelo regime monofásico.

Artigo 494, I, CPC; artigo 1.013, § 3o, II, CPC; artigo 3o, § 2o, I e II, e artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 10.485/2002.

Tema no 69/STF; Tema no 1.125/STJ

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.787.265/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021)

(5001397-53.2021.4.03.6143, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Relator(a): Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Julgamento: 14/08/2023, Intimação via sistema Data: 16/08/2023)

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001937-97.2021.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 08/07/2022, Intimação via sistema DATA: 08/07/2022)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005572-63.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 05/08/2022, Intimação via sistema DATA: 09/08/2022)

(TRF4, AC 5013037-87.2020.4.04.7201, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 18/05/2021)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003812-26.2022.4.03.6126, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 29/07/2025, Intimação via sistema DATA: 31/07/2025)

Portanto, em conformidade com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial sobre o tema, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante para requerer a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS em relação às operações submetidas ao regime monofásico de tributação.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno da Fazenda Nacional, para integrar a decisão agravada, a fim de consignar a ressalva quanto à inaplicabilidade da exclusão do ICMS-ST no regime monofásico de apuração do PIS e da COFINS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. REGIME MONOFÁSICO. COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.125/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fazenda Nacional contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da impetrante para reconhecer o direito à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A agravante sustenta a necessidade de integração da decisão para consignar a impossibilidade de exclusão do ICMS-ST nas operações submetidas ao regime monofásico, especialmente no comércio de peças e acessórios para veículos automotores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações submetidas ao regime monofásico e se a impetrante possui legitimidade ativa para pleitear tal exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1.125, firmou entendimento quanto à impossibilidade de inclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Esse entendimento não se aplica às hipóteses de tributação pelo regime monofásico, no qual a tributação é concentrada na etapa inicial da cadeia produtiva, com alíquota zero para os demais agentes econômicos.

Nos termos da Lei no 10.485/2002, apenas fabricantes e importadores são contribuintes do PIS e da COFINS nas operações com autopeças, enquanto comerciantes atacadistas e varejistas não se sujeitam à incidência das contribuições.

A impetrante, na condição de comerciante atacadista, não integra a relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento das contribuições, o que afasta sua legitimidade ativa para discutir a base de cálculo do PIS e da COFINS.

A jurisprudência deste Tribunal Regional reconhece a ilegitimidade ativa de comerciantes varejistas/atacadistas para pleitear a exclusão do ICMS ou do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime monofásico.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno da Fazenda Nacional provido.

Tese de julgamento: “1. O entendimento firmado no Tema no 1.125/STJ não se aplica às operações submetidas ao regime monofásico do PIS e da COFINS. 2. No regime monofásico, apenas fabricantes e importadores são contribuintes das contribuições, sendo aplicável alíquota zero às etapas subsequentes. 3. O comerciante varejista/atacadista não possui legitimidade ativa para pleitear a exclusão do ICMS ou do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS nesse regime.”

Legislação relevante citada: Lei no 10.485/2002, art. 3o, § 2o, I e II, e art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.843.002/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 17/05/2022; STJ, Tema 1.125; TRF3, ApelRemNec 5000632-18.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 08/01/2026; TRF3, ApelRemNec 5003812-26.2022.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno da Fazenda Nacional, para integrar a decisão agravada, a fim de consignar a ressalva quanto à inaplicabilidade da exclusão do ICMS-ST no regime monofásico de apuração do PIS e da COFINS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão